Tribunal: TJES
Processo: 5018132-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018132-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA
RECORRIDO: DENISE BORGES PINTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018132-80.2022.8.08.0024

RECTE.:
LOJAS RIACHUELO S/A

RECDO.:
DENISE BORGES PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM
IN
ADEQUADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais
, na qual a parte autora
narra
, em síntese, que possuía cartão de crédito junto à requerida, sendo efetuada uma compra no valor de R$ 153,52 na data de 10/11/2021 que não reconhece. Aduz ter buscado esclarecimentos com a ré, ocasião em que esta teria informado que a compra seria cancelada. Todavia, afirma que houve a manutenção da cobrança de forma insistente através de ligações telefônicas. Pleiteou, liminarmente, que a ré se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou que promova a baixa na inclusão que fora deferida pelo juízo de piso. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito de R$ 153,52, além de condenação em danos morais.

Tese do réu

Em sede de recurso inominado (ID.
4007994) pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral. Alega que lançou um crédito no cartão da parte Recorrida no valor total da compra, ou seja, no importe de R$ 153,51, mas que a fatura do cartão de crédito já estava fechada e não possível excluir o lançamento das parcelas. Como a autora deixou de realizar o pagamento das parcelas ocorreu a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, pelo que reputa a negativação como legítima. Requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID

3993924
) dispôs que:
“
Diante do exposto, torno definitiva a liminar e

JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por DENISE BORGES PINTO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de
a)
DECLARAR inexistente o débito entre a autora e a ré, no valor de R$119,53, oriundo do cartão de crédito n° 02169.989803.117;
b)
DETERMINAR que a requerida se abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito de R$119,53, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00;
c)
DETERMINAR que a requerida se abstenha de efetuar cobranças em face da requerente pelo débito de R$119,53, sob pena de multa de R$500,00, por cobrança indevida, até o limite de R$10.000,00;
d)
CONDENAR a requerida no pagamento de R$7.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local. Em relação ao pedido contraposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da autora em R$119,53.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A recorrente procedeu com o cancelamento da compra efetuada no dia 10/11/2021 no valor de R$153,52 conforme protocolo de n° 262134048.

Ao informar que a compra foi estornada na fatura do mês de Janeiro de 2021, a recorrida realizou saque no valor de R$ 61,87, uma vez que crédito estornado foi abatido do seu débito, resultando na quantia sacada.

Sendo assim, a recorrida não possuía mais débito com a recorrente, razão pela qual a negativação de seu nome foi indevida. Inconteste a falha na prestação dos serviços ao negativar o nome da requerente, que não possuía dívida com a recorrente.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Contudo
, reputo
inadequada
a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais),
considerando a gravidade do dano e a condição econômica da autora.

Dessa forma, a sua redução para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela mais razoável para reparar o dano sofrido no caso em tela,
sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para tão somente minorar a condenação por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)